Tribunal: STF
Processo: MS 37203
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADES IMPOSTAS EM PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. MATÉRIA ANALISADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 1º.3.2021, indeferi o presente mandado de segurança por ausência de ilegalidade, teratologia ou exorbitância das atribuições constitucionais do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta a ementa da decisão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PENALIDADES IMPOSTAS EM PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. MATÉRIA ANALISADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO CONSELHO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 24).
    2. Publicada a decisão no DJe de 2.3.2021, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 26).
    O embargante afirma que “a r. decisão embargada não se pronunciou, pelo menos de forma clara e precisa, sobre um dos fundamentos da impetração, qual seja, o de que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE que se inicia em data posterior à da extinção da punibilidade penal não pode ser regulada pela lei penal, mas sim pela lei administrativa, porque não existe, naquele momento [em que se inicia a prescrição intercorrente], efeitos penais a serem considerados na esfera administrativa” (fl. 2, e-doc. 26).
    Assevera que “uma das questões jurídicas abordadas na inicial desta ação mandamental é exatamente esta: não pode a lei penal regular a prescrição administrativa cujo termo inicial seja posterior à extinção da punibilidade penal” (fl. 2, e-doc. 26).
    Afirma não ter sido “devidamente enfrentada na decisão de Vossa Excelência, ou, ao menos, com a clareza necessária para não deixar dúvida de que Vossa Excelência estaria fixando a tese de que a extinção da punibilidade penal não interfere na prescrição administrativa disciplinar que se inicia após a decisão judicial que decreta a extinção da punibilidade penal. Por qualquer das razões [omissão ou falta de clareza, na visão do embargante], os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos porque se enquadram no inciso I ou no inciso II do art. 1.022 do CPC/2015” (fl. 5, e-doc. 26).
    Ressalta que “a questão jurídica deduzida tem a peculiaridade de exigir a análise da matéria que antecede o caso concreto, que é a fixação da tese, em abstrato, da incidência da lei penal para regular prescrição de sanções administrativas cujo termo inicial seja posterior à decisão judicial que decreta a extinção da punibilidade penal. Ou seja, a lei penal tem ultratividade na esfera disciplinar, após a extinção da punibilidade penal? É esta a questão jurídica a ser dirimida” (fl. 5, e-doc. 26). 
    Conclui que o “§ único do art. 244 da Lei Complementar nº 75/93 - Lei Orgânica do Ministério Público da União - ao estabelecer que “a falta, prevista em lei como crime, prescreverá juntamente com este”, consagra o princípio de que a lei penal dever ser utilizada não apenas para contagem do prazo de prescrição, mas, também, para os demais efeitos penais, entre os quais se insere a extinção da punibilidade penal. A prescrição é apenas uma das formas de extinção da punibilidade penal que, uma vez decretada, irradia os seus efeitos independentemente do motivo que tenha levado à sua determinação” (fl. 13, e-doc. 26).
    Pede sejam “conhe[cidos e] e acolh[idos] os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada, ou, ao menos, esclarecer ponto sobre o qual, na visão do embargante, não teria ficado suficientemente claro, qual seja definir se a extinção da punibilidade penal produz ou não efeitos nos prazos de prescrição que se iniciarem após a decisão judicial que a decretar” (fl. 13, e-doc. 26). 
    3. Em 23.3.2021, o embargado apresentou contrarrazões no sentido da manutenção da decisão embargada por seus próprios fundamentos, evidenciando a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado (e-doc. 32).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. A análise da questão posta nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. Pela legislação de regência e dos precedentes deste Supremo Tribunal, os embargos de declaração prestam-se a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados, não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
    7. O presente mandado de segurança foi indeferido com base na na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, pela qual não cumpre a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Ministério Público, exceto nos casos em que comprovada, de plano, ilegalidade, teratologia, falta de razoabilidade ou exorbitância das atribuições constitucionais daquele órgão, não comprovados na espécie. 
    Não houve omissão na análise da tese de que teria se consumado a prescrição intercorrente do processo disciplinar. Ao contrário, no fundamento central da decisão tem-se expressamente assentado ter sido a matéria previamente decidida, com trânsito em julgado, por este Supremo Tribunal, no Mandado de Segurança n. 32.831, Relator o Ministro Dias Toffoli.
    Esclarecido ficou, ainda, que “o impetrante mesmo admite que “a decisão judicial que extinguiu a punibilidade penal foi proferida em 24 de março de 2015”, ou seja, muito antes da decisão denegatória naquele Mandado de Segurança n. 32.831, proferida em 2018, na qual assentado que a prescrição da pretensão punitiva haveria de se reger conforme a lei penal, não se tendo consumado, na espécie” (fl. 16, e-doc. 24). 
    Ficou enfatizado, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, que a extinção da punibilidade, “na esfera penal, em decorrência de transação penal oferecida pelo Ministério Público e aceita pelo impetrante, não elide a incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 244 da Lei Complementar n. 75/19” (fl. 16, e-doc. 24).
    Os fundamentos da decisão embargada são expressos e minudentes na análise de todas as alegações do embargante, em especial, da alegada prescrição intercorrente, afirmando-se sua não consumação, considerada a legislação de regência e a independência das esferas civil, penal e administrativa. Neste sentido, por exemplo:
    “7. Não procede, portanto, a alegada consumação da prescrição intercorrente da pena de censura, que, aplicada em concreto, seria de um ano, nos termos do inc. I do art. 244 da Lei Complementar n. 75/1993. Na espécie, a contagem prescricional regulou-se pelo disposto no parágrafo único do art. 244 daquela lei, considerada a prescrição da pena em abstrato cominada aos crimes correlatos às infrações disciplinares imputadas ao impetrante, na instância criminal, a saber, desobediência (prescrição em três anos) e prevaricação (prescrição em quatro anos).
    Como assentado no julgamento dos embargos de declaração, pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, a questão foi apreciada e resolvida negativamente por este Supremo Tribunal ainda no julgamento daquele Mandado de Segurança n. 32.831, fundado em precedentes sobre a aplicabilidade dos prazos de prescrição previstos na lei penal às infrações disciplinares também capituladas como crime, independente da instauração, ou não, de ação penal. Confira-se, por exemplo:
    “Sem maiores delongas, os embargos declaratórios merecem ser conhecidos, eis que tempestivos, entretanto, não merecem provimento, conforme será demonstrado adiante.
    O tema suscitado novamente pela defesa técnica do requerido já foi objeto de debate neste CNMP, mais precisamente, em 28.08.2018, quando do referendo de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar, confira o excerto essencial do voto deste Conselheiro relator (fls. 404/407):
    “Quanto a preliminar levantada pela defesa a respeito do equívoco cometido pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao prazo a ser considerado para fins de incidência da prescrição (aquela corte teria ignorado a existência de transação penal e aplicado, incorretamente, o lapso de prescrição da pena em abstrato cominada aos crimes correlatos às infrações disciplinares imputadas, a saber: desobediência [3 anos[1]] e prevaricação [04 anos[2]]), constato que, conforme afirmado pelo próprio requerido, a questão foi levada ao conhecimento do Ministro Relator no STF por meio da oposição de Embargos de Declaração, ainda não apreciado.
    Logo, o que se têm, hoje, é decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que não ocorreu prescrição no caso concreto x tese da defesa sobre a aplicação do lapso prescricional com base em fato que não teria sido apurado pelo STF. Diante disso, entendo que, neste momento preambular, de mero referendo do ato de instauração, deve ser adotado o posicionamento judicial vigente, até porque a tese da defesa pode não ser acolhida na seara da Corte Suprema e não cabe a este Conselho contrapor decisão do STF.
    ...
    Por fim, a extinção de punibilidade da esfera penal em virtude de transação e o arquivamento pelo órgão de controle interno não impedem a persecução administrativa do Conselho Nacional do Ministério Público, ante a independência das instâncias e a competência concorrente do controle externo e interno, in casu. Além disso, cabe dizer que implica o reconhecimento da prática delituosa, pois sem esta não haveria a necessidade de transação penal.” (grifos nossos)
    Ressalte-se que, embora não inédita a tese aventada pela defesa técnica cumpre informar que tal situação não fora narrada quando do oferecimento das Alegações Finais por parte do requerido, mas sim a posteriori, situação identificada pelo e. Conselheiro vistor Dr. Sílvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior que assim descreveu em seu voto-vista:
    “Cumpre pontuar, além disso, que em 14/4/2020 o requerido apresentou memorial por meio do qual defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente.
    Aduziu que o termo inicial da suposta prescrição intercorrente teve princípio em 18/12/2018 (cento e quarenta dias contados desde a data do referendo da decisão monocrática de instauração do PAD) e consumou-se em 18/12/2019 já que, em sua visão, a extinção da punibilidade penal fez com que o prazo da prescrição da infração disciplinar voltasse a ser o da lei administrativa.
    Sem razão.
    O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Mandado de Segurança – MS nº 20.857, manifestou-se no sentido de que se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência. (grifos nossos)
    Além disso, é imperioso destacar que no dia 20.02.2019, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração em Mandado de Segurança alhures referenciado neste voto e, à unanimidade, negou provimento ao aludido apelo recursal, o qual, pedindo escusas por mais essa transcrição, valho-me dos seguintes excertos que bem definem a questão: A G .REG. NOS EMB .DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 32.831 DISTRITO FEDERAL RELATORA MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.( S ): SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR ADV.( A / S ): JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS E OUTRO ( A / S ) AGDO.( A / S ): CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AGDO.( A / S ): CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO ADV.( A / S ): ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO PODER REVISIONAL: INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DISCIPLINAR ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE: INC. IV DO ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.125, RELATOR O MINISTRO GILMAR MENDES. VALIDADE DA INSTAURAÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONDICIONADA A REFERENDO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (...)O agravante suscita a prescrição da pretensão punitiva, pois “o prazo prescricional da lei penal, para o caso de infrações administrativas também capituladas como crime, somente pode ser aplicado quando existir, na data da instrução do PAD, algum procedimento criminal em curso ou já encerrado (…) no caso, não existia, na data de instauração do PAD, nenhum processo ou procedimento de natureza penal contra o impetrante, o que somente veio a existir ao depois, razão por que o prazo de prescrição teria que ser o da lei administrativa e não o da lei penal” (fl. 2, e-doc. 61).
    (...)Este Supremo Tribunal assentou que a contagem do prazo prescricional quando a infração disciplinar for tipificada como crime está regulada no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, pela qual se estabelece que “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”, independente da instauração de processo penal pertinente. (...)
    Na espécie, as condutas imputadas ao impetrante são também tipificadas como crime (desobediência e prevaricação), “conforme se extrai das conclusões do parecer do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público exarado nos autos na Reclamação Disciplinar n. 0.00.000.000183/2012-13, a qual embasou a instauração do PAD nº 0.00.000.000226/2014-14 pelo CNMP” (fl. 12, e-doc. 49).
    O cálculo da prescrição punitiva deve ser regido pela legislação penal. (...)
    Entre o início da contagem do prazo prescricional e sua interrupção, não se operou a prescrição da pretensão punitiva. (grifos e destaques nossos).
    Portanto, restou evidente que no caso em tela, este relator e o Plenário já analisaram todos os fatos que estão adstritos à competência deste Conselho Nacional do Ministério Público, bem como como o Supremo Tribunal Federal chancelou, pela segunda vez, no caso concreto, o entendimento de que o cálculo da prescrição punitiva ao presente caso deve ser regido pela legislação penal, não existindo razões para que se reconheça a suscitada prescrição rejeitada em todas suas formas” (voto condutor nos embargos de declaração no processo disciplinar, fls. 22-24, e-doc. 9).
    Trata-se, portanto, de matéria reiteradamente decidida, com trânsito em julgado, por este Supremo Tribunal e pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo incabível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso administrativo.
    O impetrante mesmo admite que “a decisão judicial que extinguiu a punibilidade penal foi proferida em 24 de março de 2015”, ou seja, muito antes da decisão denegatória naquele Mandado de Segurança n. 32.831, proferida em 2018, na qual assentado que a prescrição da pretensão punitiva haveria de se reger conforme a lei penal, não se tendo consumado, na espécie.
    A retomada e o resultado do processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, com aplicação das penalidades de censura, não teria o condão de transmudar os critérios prescricionais assentados em decisão judicial transitada em julgado, firmada sobre a independência da instância administrativa com lastro em precedentes deste Supremo Tribunal. 
    Daí por que ter sido extinta a punibilidade, na esfera penal, em decorrência de transação penal oferecida pelo Ministério Público e aceita pelo impetrante, não elide a incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 244 da Lei Complementar n. 75/19.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar a independência das responsabilidades administrativa e penal, exceto quando, nesta última, comprovar-se ausente a materialidade ou a autoria, o que não se observa neste caso, em que efetivada a transação penal. Nesse sentido, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não viabiliza dilação probatória, razão pela qual os fatos devem ser demonstrados, a priori, pelo Impetrante. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA E PENAL - INDEPENDÊNCIA. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido da independência das responsabilidades administrativa e penal. A exceção corre à conta de situação concreta em que, no campo penal, hajam ficado patenteadas a inexistência da materialidade ou a negativa de autoria” (MS n. 22.476, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 03.10.97).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença proferida em processo penal poderá servir de prova em processos administrativos apenas se a decisão concluir pela não-ocorrência material do fato ou pela negativa de autoria. Exceção ao princípio da independência e autonomia das instâncias administrativa e penal. 2. Decisão judicial em sede penal incapaz de gerar direito líquido e certo de impedir o TCU de proceder à tomada de contas. 3. Questões controvertidas a exigir dilação probatória não são suscetíveis de análise em mandado de segurança. Segurança denegada” (MS n. 23.625/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 24/6/03).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLICIA FEDERAL. DEMISSAO. - A DEFESA DO INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMO OCORRE NO PROCESSO PENAL, SE FAZ COM RELAÇÃO AOS FATOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS, E NÃO QUANTO A ENQUADRAMENTO LEGAL. - O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DIZ RESPEITO A PENA IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA E NÃO A PROPOSTA PELA COMISSAO DE INQUERITO. - A DECISÃO NA INSTÂNCIA PENAL SÓ TEM REPERCUSSAO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA QUANDO AQUELA SE MANIFESTA PELA INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU PELA NEGATIVA DE SUA AUTORIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 21.321, Relator o Ministro Moreira Alves, Pleno, DJe 18.9.1992).
    9. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público ratificou a instauração de processo administrativo disciplinar em observância não apenas ao que cautelarmente determinado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.125, mas ao que também decidido por este Supremo Tribunal na parte dispositiva do Mandado de Segurança n. 32.831 (Relator o Ministro Dias Toffoli), não se havendo cogitar de nulidades decorrentes do estrito cumprimento de decisões judiciais.
    A ratificação do processo disciplinar pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público efetivou-se, nos termos da medida cautelar na ADI n. 5.125, exatamente para se evitarem nulidades futuras em procedimentos inciados por decisões monocráticas do Corregedor Nacional do Ministério Público.
      Após o ajuizamento daquela ação direta, a exigência de ratificação dos processos disciplinares monocráticos foi adotada por meio de emendas regimentais, pelas quais alterado, no § 2º do atual art. 77 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, conduzindo ao prejuízo da ADI n. 5.125 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.11.2020).
    10. Ausente a comprovação de ilegalidade, teratologia ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos da legislação vigente, impõe-se o indeferimento da presente impetração. 
    11. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar” (decisão embargada, e-doc. 24). 
    8. A pretensão da embargante é rediscutir matéria suficientemente decidida, não se havendo cogitar de contradição, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora